Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos agravante/embargante nos quais alega vício de obscuridade no acórdão, ao argumento de que esta Turma, ao conceder tão somente a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade "Teimosinha", deixou de proferir pronunciamento a respeito das demais diligências requeridas ao Juízo de primeiro grau, as quais já teriam sido indeferidas no 1o grau de jurisidição. Defende que o órgão colegiado deveria estabelecer uma ordem de prioridade na realização das demais medidas constritivas.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há obscuridade a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de agravo de instrumento, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Além disso, o acórdão embargado foi claro quanto ao deferimento tão somente parcial dos pedidos formulados em sede recursal, não havendo necessidade, por ora, do deferimento de todas as medidas requeridas. Nesse norte, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (CPC, art. 489, § 3o).

5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.